Tribunal: STF
Processo: ADI 6778
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL. DECRETO ESTADUAL. GENERALIDADE, AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. CABIMENTO DO CONTROLE CONCENTRADO. PRECEDENTES. CRITÉRIO DE DESEMPATE PARA EFEITO DE PROMOÇÃO DE MAGISTRADO POR ANTIGUIDADE. COMPETÊNCIA RESERVADA À UNIÃO PARA DISPOR SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA MEDIANTE LEI COMPLEMENTAR DE INICIATIVA DO SUPREMO. VÍCIO FORMAL. TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO EFETIVO. CONDIÇÃO INEXISTENTE NA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL. PARÂMETRO ESTRANHO À FUNÇÃO JURISDICIONAL. FATOR DE DIFERENCIAÇÃO DESARRAZOADO. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Sendo a norma impugnada decreto estadual dotado de abstração, generalidade e autonomia, a densidade normativa verificada mostra-se suficiente para abrir campo ao controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes.



    2. Compete privativamente à União dispor, mediante lei complementar de iniciativa do Supremo, sobre o Estatuto da Magistratura Nacional (CF, art. 93), de modo que a autonomia dos Tribunais para versar sobre a competência e o funcionamento de seus órgãos jurisdicionais e administrativos (CF, art. 96, I, “a”) encontra limites nas balizas fixadas no Estatuto da Magistratura.



    3. Até que sobrevenha a lei complementar prevista no art. 93 da Constituição Federal, o Estatuto da Magistratura é regulado pela Lei Complementar n. 35/1979 – Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman) –, recepcionada pela Constituição de 1988. Precedentes.



    4. São inconstitucionais, por vício formal, normas dos Estados e do Distrito Federal que, versando matéria pertinente ao Estatuto da Magistratura – a exemplo das condições para investidura no cargo e dos critérios para aferição da antiguidade –, introduzam no ordenamento disciplina discrepante das regras estabelecidas na Loman.



    5. É inviável, para a aferição da antiguidade de magistrado na carreira, a adoção de critério alheio ao desempenho da função jurisdicional. O tempo de serviço público efetivo, nesse caso, é fator que se revela desarrazoado, na medida em que favorece injustamente o juiz com atuação profissional preponderante no setor público. Precedentes.



    6. Pedido julgado procedente.